Tribunal: TJBA
Processo: 8021673-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021673-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: KARLA PEREIRA DUARTE

Advogado(s)
:
LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS E INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR ILEGALIDADE DA DECISÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR MODERADO (R$ 200,00/DIA). MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021673-87.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Banco Santander (Brasil) S.A. e como agravada Karla Pereira Duarte.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, BA.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador(a) de Justiça